Tribunal: TJDFT
Processo: 0726055-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726055-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIO JOSE DE AZEVEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EMILIO JOSE DE AZEVEDO contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face do agravado e outros, deferiu a penhora do imóvel situado na Alameda Hermínio Coelho de Moraes, Qd. 12, Lote 27, Residencial Rio Verde, Goiânia/GO (ID 199052775, autos de origem). Em suas razões (ID 60751513), o agravante sustenta que: 1) o imóvel pertence à sua esposa, com quem é casado sob o regime de comunhão parcial de bens, e foi adquirido exclusivamente por ela com o valores recebidos a título de herança; 2) a legislação exclui da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares, nos termos do art. 1.659, inciso I, do Código de Processo Civil; 3) o imóvel penhorado foi objeto de contrato de compra e venda celebrado, no dia 26/10/2023, entre Maria Luiza de Paula Marques (esposa) e sr. Mamede Hassan Sammour; 4) a decisão fere direito de terceiro alheio e estranho à lide. Requer, ao final, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que deferiu a penhora do imóvel. Preparo comprovado (ID 60751523/60751524). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancária (761.513.723), no valor de R$ 600.000,00, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de DROGARIA E PERFUMARIA SAMAMBAIA LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA e EMILIO JOSE DE AZEVEDO. Em 05/06/2024, o juiz deferiu o pedido de penhora do imóvel situado na Alameda Hermínio Coelho de Moraes, Qd. 12, Lote 27, Residencial Rio Verde, Goiânia/GO, cuja certidão de matrícula encontra-se no ID196001073. A propósito, registre-se trecho da decisão: “No mais, com fulcro no art. 835, inciso V, do CPC, DEFIRO a penhora do imóvel situado na Alameda Hermínio Coelho de Moraes, Qd. 12, Lote 27, Residencial Rio Verde, Goiânia/GO, cuja certidão de matrícula encontra-se acostada no ID. 196001073. Destaco que, tratando-se de bem indivisível, deve ser levado integralmente à praça, resguardando-se ao cônjuge alheio à execução parte do preço da arrematação, proporcional à fração de que é titular (art. 843 do CPC). Fica o devedor supracitado constituído fiel depositário do bem, nos termos da lei. Intime-se o executado Emílio José de Azevedo acerca da presente penhora, pelo DJe (artigo 841 do CPC). Expeça-se, também AR/MP de intimação para o endereço descrito na procuração de ID. 186770890, com a finalidade de intimar, nos termos do artigo 842 do CPC, a esposa do executado, Maria Luiza de Paula Marques (CPF n.o 589.845.261-34), acerca desta penhora. Preclusa esta decisão, proceda-se na forma do artigo 845, §1o, do Código de Processo Civil, lavrando o correspondente termo de penhora, o qual deverá ser averbado no Cartório de Registros pelo exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 844 do CPC. Vindo aos autos a comprovação da averbação, expeça-se o mandado de avaliação do bem.” – grifou-se. Interposto o presente agravo de instrumento, o executado Emilio Jose de Azevedo afirma que o imóvel não lhe pertence. Sustenta que o imóvel foi adquirido por sua esposa com dinheiro recebido de herança. Defende, adicionalmente, que o imóvel foi objeto de contrato de compra e venda celebrado, no dia 26/10/2023, entre Maria Luiza de Paula Marques (esposa) e Mamede Hassan Sammour (terceiro). A aquisição de bem com valores exclusivamente pertencentes a um dos conviventes em sub-rogação de bem participar proveniente de herança descaracteriza a comunhão, de acordo com o art. 1.659, inciso II, do Código Civil. Todavia, para reconhecimento da sub-rogação por herança é necessária a demonstração de que o bem imóvel foi adquirido, em substituição, com recursos decorrentes da herança, doação ou alienação de outro bem particular do cônjuge ou companheiro, existente antes do casamento ou da união. No caso, não consta na escritura pública a sub-rogação do bem e, ao considerar que o imóvel foi adquirido na constância da união estável, presume-se o esforço comum do casal na aquisição do imóvel (ID 196001073, autos de origem). O fato de a esposa do executado ter recebido herança antes da aquisição do imóvel não prova, por si só, que ele foi adquirido com os valores recebidos título de herança. O mesmo raciocínio se aplica ao argumento de que o bem foi adquirido por terceiro por meio de contrato de compra e venda do imóvel (ID 2013181455), haja vista que não há qualquer registro na matrícula do imóvel (ID 196001073, autos de origem). Ademais, a esposa do executado/agravante nem terceiro supostamente proprietário do imóvel se manifestaram sobre a penhora e o juiz sequer analisou a impugnação à penhora. Observado que o juiz condicionou a lavratura do termo de penhora à preclusão de sua decisão, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator